Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. PEDIDO EXPRESSO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo a quo, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen prevê que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. Na ausência dessa autorização, a conduta configura patente ilegalidade, pois viola a proteção legal contra a expropriação de salário, caracterizando um exercício arbitrário das próprias razões.
4. Inviável a revogação ou cancelamento do desconto em folha realizado unilateralmente pelo consumidor, porquanto não se aplica a aludida Resolução n. 4.790/2020 aos empréstimos consignados, já que estes possuem regulamentação própria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.